Tribunal: TJDFT
Processo: 0718238-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0718238-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO FONSECA RODRIGUES AGRAVADO: C.B.L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, YANNAH SOARES RASLAN COELHO, JOAO MANUEL RIBEIRO RASLAN COELHO D E S P A C H O Em sua peça recursal, a parte agravante aduz que "recolheu o devido preparo para a interposição do presente agravo de instrumento, como disciplina o art. 1.007 do Código de Processo Civil. Para tanto, anexam-se a guia de recolhimento de custas e o comprovante de pagamento". Entretanto, não se verifica nos autos o referido comprovante de pagamento. Com efeito, ao ID 46622803 consta apenas a guia de recolhimento desacompanhada do correspondente comprovante de quitação. Assim, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, determino a intimação do agravante para comprovar o recolhimento tempestivo do preparo recrusal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do agravo. Brasília, 12 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora